Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal fundada em suspeita concreta. Provas testemunhais válidas. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais que comprometam a legalidade da busca pessoal, das provas produzidas e do direito de defesa; e, (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir.
3. A fuga ao avistar a viatura configura fundada suspeita para autorizar a busca pessoal.
4. A ausência de prova concreta da destinação da droga à mercancia, associada à quantidade reduzida e à inexistência de apetrechos típicos do tráfico, impõe a absolvição por insuficiência de provas.
5. A absolvição penal é medida imposta sempre que houver fundada dúvida sobre a autoria delitiva, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.353.995/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10/06/2025, DJe 17/06/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.834.940/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/06/2025, DJe 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1864411, 0703144-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024, DJe 30/05/2024; TJDFT, Acórdão 1790143, 0702283-82.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 05/12/2023.